Tribunal: TCU
Processo: 027.194/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Carlos Botelho Lutterbach, ex-prefeito de Duas Barras/RJ, contra o Acórdão 2.295/2019 - 2a Câmara, que julgou suas contas irregulares, condenando-o ao pagamento do débito apurado e da multa que lhe foi aplicada.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Luiz Carlos Botelho Lutterbach contra o Acórdão 2295/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais e o condenou ao pagamento do débito apurado e da multa que lhe foi aplicada, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio no 2.902/2007, destinado à reforma do Hospital Municipal Antônio Carlos da Silva Monnerat em Duas Barras/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 2295/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2 julgar regulares com ressalva as contas de Luiz Carlos Botelho Lutterbach, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, II da Lei no 8.443/1992; 9.1.3. julgar irregulares as contas de Alex Rodrigues Leitão, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19, parágrafo único e 23, III, da Lei no 8.443/1992 e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.1.4. aplicar a Alex Rodrigues Leitão a multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.1.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Prefeitura Municipal de Duas Barras/RJ, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.